Tribunal: STJ
Processo: 0709702-04.2017.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539219 - DF (2023/0420247-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AILTON CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIZE ABRAO
ADVOGADO
: CLAUDINEI DOS SANTOS FELINTO - DF046715
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA. MULTA POR INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO. PEDIDO
IMPLÍCITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança,
fundada em contrato verbal de locação.
2. Fato relevante. A sentença rescindiu o contrato e condenou o réu ao
pagamento dos débitos com correção monetária pelo IGPM/FGV, juros legais e
multa de 10% sobre o valor do débito, com base no
o da
O
art. 4
Lei 8.245/91.
acórdão do TJDFT manteve a sentença, considerando que a multa decorre de
determinação legal e constitui pedido implícito.
3. As decisões anteriores. O TJDFT inadmitiu o recurso especial,
fundamentando que o pedido de multa é implícito e decorre da interpretação
lógico-sistemática da petição inicial, estando em consonância com a
jurisprudência do STJ.
4. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de multa por
inadimplemento locatício, prevista no
o da
configura
art. 4
Lei 8.245/91,
julgamento extra petita quando não há pedido expresso na inicial e o contrato de
locação é verbal.
5. A multa prevista no
o da
constitui pedido implícito em
art. 4
Lei 8.245/91
ações de cobrança por inadimplemento locatício, sendo decorrente de
determinação legal e não dependendo de estipulação contratual expressa.
6. A interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite ao julgador
reconhecer pedidos implícitos, não configurando julgamento extra petita,
conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. O fato de o contrato ser verbal não impede a aplicação da multa prevista no
o da
que possui natureza legal e é aplicável em casos de
art. 4
Lei 8.245/91,
inadimplemento locatício.
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52106381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: a44fa7eb-4380-46f7-9057-0aabf8201a7d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: a44fa7eb-4380-46f7-9057-0aabf8201a7d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539219 - DF (2023/0420247-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AILTON CARDOSO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIZE ABRAO
ADVOGADO
: CLAUDINEI DOS SANTOS FELINTO - DF046715
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA. MULTA POR INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO. PEDIDO
IMPLÍCITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança,
fundada em contrato verbal de locação.
2. Fato relevante. A sentença rescindiu o contrato e condenou o réu ao
pagamento dos débitos com correção monetária pelo IGPM/FGV, juros legais e
multa de 10% sobre o valor do débito, com base no
o da
O
art. 4
Lei 8.245/91.
acórdão do TJDFT manteve a sentença, considerando que a multa decorre de
determinação legal e constitui pedido implícito.
3. As decisões anteriores. O TJDFT inadmitiu o recurso especial,
fundamentando que o pedido de multa é implícito e decorre da interpretação
lógico-sistemática da petição inicial, estando em consonância com a
jurisprudência do STJ.
4. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de multa por
inadimplemento locatício, prevista no
o da
configura
art. 4
Lei 8.245/91,
julgamento extra petita quando não há pedido expresso na inicial e o contrato de
locação é verbal.
Documento eletrônico VDA51736381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:48:56
Código de Controle do Documento: d6207620-e5e3-417d-9b31-4d38ef2a14ba

5. A multa prevista no
o da
constitui pedido implícito em
art. 4
Lei 8.245/91
ações de cobrança por inadimplemento locatício, sendo decorrente de
determinação legal e não dependendo de estipulação contratual expressa.
6. A interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite ao julgador
reconhecer pedidos implícitos, não configurando julgamento extra petita,
conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. O fato de o contrato ser verbal não impede a aplicação da multa prevista no
o da
que possui natureza legal e é aplicável em casos de
art. 4
Lei 8.245/91,
inadimplemento locatício.
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de AILTON CARDOSO contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, objetivando-se
decisão tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal (e-STJ, fl. 168-176).
Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
187-194).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 281-291), além de dissídio jurisprudencial, o
recorrente alegou violação do
o, caput, da
e arts. 141 e 492 do CPC, sustentando
art. 4
Lei 8.245/91
julgamento
pela imposição de multa não pleiteada na inicial e não prevista no contrato
extra petita
verbal de locação.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-DF inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
300-301), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 304-308).
Contrarrazões oferecida. (e-STJ fls. 312-315).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, MARIZE ABRÃO ajuizou ação de despejo por
falta de pagamento c/c cobrança contra AILTON CARDOSO, fundada em contrato verbal de
locação. A autora pleiteou a rescisão contratual, o despejo e a cobrança de aluguéis inadimplidos,
sem fazer pedido expresso de multa moratória.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindindo o contrato e
condenando o réu ao pagamento dos débitos com correção monetária pelo IGPM/FGV, juros legais
e multa de 10% sobre o valor do débito, com base no
o da
(e-STJ, fls. 170-171).
art. 4
Lei 8.245/91
O acórdão da 7a Turma Cível do TJDFT negou provimento à apelação do réu, em
acórdão assim ementado:

Documento eletrônico VDA51736381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:48:56
Código de Controle do Documento: d6207620-e5e3-417d-9b31-4d38ef2a14ba

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO
VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO.
PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA, ANTE A
INADEQUAÇÃO DA VIA. INSURGÊNCIA QUANTO A INCIDÊNCIA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA. ESTIPULADAS ADEQUADAMENTE.
SENTENÇA MANTIDA. I – Não se conhece da preliminar de indeferimento de
gratuidade de justiça suscitada em sede de contrarrazões ante a inadequação
da via eleita. Preliminar rejeitada. II – As partes celebraram contrato verbal de
locação e, em razão da inadimplência do locatário, a locadora ingressou com
ação de despejo cumulada com cobrança julgada, parcialmente, procedente, em
que foi o réu condenado a ressarcir os valores inadimplidos acrescidos de
correção monetária e multa. Documento recebido eletronicamente da origem III
– Em se tratando de débitos locatícios inadimplidos, mostra-se correta a
incidência do Índice Geral de Preços de Mercado porque melhor acompanha a
variação no setor de aluguel. É calculado pela FGV e considerado, inclusive,
como “inflação do aluguel”, por ser utilizado para a correção da maioria dos
contratos de locação do País. IV – Prevê o
o da Lei do Inquilinato (L. 8.245
art. 4
/1991) que “durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não
poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá
devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcionalmente na sua falta, a que
for judicialmente estipulada. V - Não se pode olvidar que se mostra correta a
incidência da multa, estipulada judicialmente, em face do não cumprimento
contratual. Além disto, não foi em valor excessivo, porquanto fixado em 10%
(dez por cento) sobre o débito, seguindo os parâmetros condizentes ao caso
concreto. VI – Preliminar de gratuidade de justiça não conhecida. Recurso
conhecido e desprovido.Unânime." (e-STJ, fl. 169)

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
187-194).
O agravante sustenta que "o precedente mencionado pela decisão monocrática não
guarda similaridades com a presente demanda" (e-STJ, fl. 305), argumentando que "a íntegra da
ementa revela que o STJ só não concordou que houve julgamento extra ou ultra petita porque a
parte interessada havia incluído o pedido no corpo da petição, tendo apenas esquecido de incluir
expressamente o pedido no capítulo específico 'dos pedidos' ou 'requerimentos'" (e-STJ, fl. 306).
Além disso, alega que "na presente demanda em momento algum houve, no corpo da
petição, qualquer pedido para que o juízo da causa aplicasse multa, até porque o contrato não
contou com previsão de multa" (e-STJ, fl. 306), concluindo que "não há como se manter a
condenação do Recorrente ao pagamento da referida multa fixada na origem SEM pedido expresso
da parte na inicial, pois demonstra um inequívoco caso de violação ao princípio da congruência,
em face de julgamento extra petita" (e-STJ, fl. 286).
Em contrapartida, o TJDFT inadmitiu o recurso especial fundamentando que "o
entendimento da turma julgadora, ao concluir que o julgador decide a lide em seus exatos limites
quando inclui a multa prevista no artigo 4o na Lei de Locações nos casos de contrato verbal, pois
decorrente de determinação legal e pedido de natureza implícita, não demandando pedido expresso,
se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior" (e-STJ, fl. 301).
Todavia, os argumentos do agravante não merecem acolhida, uma vez que a decisão
agravada aplicou corretamente a Súmula 83 do STJ. Com efeito, o acórdão recorrido está em
consonância com jurisprudência consolidada do STJ sobre interpretação lógico-sistemática do
Documento eletrônico VDA51736381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:48:56
Código de Controle do Documento: d6207620-e5e3-417d-9b31-4d38ef2a14ba

pedido e pedidos implícitos. Ademais, contrariamente ao alegado pelo agravante, a multa do
o
art. 4
da
constitui pedido implícito quando se formula pretensão de cobrança por
Lei 8.245/91
inadimplemento locatício, conforme já assentado pelo STJ no sentido de que "a multa deriva da
quebra de contrato, prevista no
o da referida Lei do Inquilinato" e que "há autorização de
art. 4
cobrança de multa ante o não cumprimento do pagamento, face a ruptura de contrato por uma das
partes" (conforme consignado no próprio acórdão recorrido, e-STJ, fl. 174), pois, como assentado
por esta Corte, "'O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos
formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos
pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que
se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade' (STJ - AgInt no REsp:
1981341 SP 2022/0010953-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
13/03/2023,
16/03/2023)
Outrossim, o fato de o contrato ser verbal não impede a incidência da multa prevista no
o da
que é de natureza legal, não dependendo de estipulação contratual
art. 4
Lei 8.245/91,
expressa. Nesse sentido, o próprio acórdão recorrido esclareceu que "ainda que a relação contratual
pactuada não tenha sido na forma expressa, mesmo em se tratando de relação locatícia verbal
competia ao locatário honrar, pontualmente, com o aluguel e demais encargos nos termos da lei" (e-
STJ, fl. 265).
Da mesma forma, o precedente citado (
é plenamente aplicável,
REsp 120.299/ES)
porquanto estabelece o princípio geral de que "o pedido é aquilo que se pretende com a instauração
da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição
inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em
capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'". Consequentemente, não há julgamento extra
quando a condenação em multa decorre logicamente do pedido principal de cobrança de
petita
aluguéis inadimplidos, especialmente considerando que a
prevê expressamente tal
Lei 8.245/91
penalidade para casos de inadimplemento, pois, "nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento ultra ou extra petita quando o julgador, mediante
interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo"
(STJ - AgInt no REsp: 1312009 SP 2012/0041433-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
14/03/2022,
.
18/03/2022)
Por todo exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51736381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 20:48:56
Código de Controle do Documento: d6207620-e5e3-417d-9b31-4d38ef2a14ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.539.219 / DF
Número Registro: 2023/0420247-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07097020420178070020 201901512487 7097020420178070020
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AILTON CARDOSO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIZE ABRAO
ADVOGADO : CLAUDINEI DOS SANTOS FELINTO - DF046715
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
03/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52002460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:54
Código de Controle do Documento: d3d0b4fd-3d68-4342-a4a9-cf3c3e080b22

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:54
Código de Controle do Documento: d3d0b4fd-3d68-4342-a4a9-cf3c3e080b22